Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS COM CÓPIA FALSA VIA PIX. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDO. EXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO INTEGRAL E EFETIVO CONTRADITÓRIO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (artigo 171, § 2o-A, c/c o artigo 71, caput, por seis vezes, ambos do Código Penal), restaram devidamente comprovadas pela prova documental e oral produzida, inclusive pela confissão judicial do réu, não sendo objeto de insurgência recursal.
2. Não há bis in idem no reconhecimento da culpabilidade de forma desfavorável ao réu em razão do crime ter sido cometido durante cumprimento de pena anteriormente imposta, e também da reincidência. Isso porque, não se está na primeira fase valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato de que o réu praticou o delito quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa e suficiente para justificar a exasperação da pena, por maior reprovabilidade da conduta.
3. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 585), é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea apenas quando inexistente multirreincidência. Caracterizada a multirreincidência, justifica-se a compensação apenas parcial da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tal como procedido na sentença.
4. Nos termos da Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”
4.1 Não há falar na aplicação da fração mínima de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, diante da prática, pelo réu, de seis delitos em continuidade delitiva, impondo-se a majoração da pena em 1⁄2 (metade).
5. Para que seja cabível a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal é necessária, além de pedido expresso na inicial acusatória, com a indicação do valor, a comprovação documental do prejuízo suportado pela vítima, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
5.1 Tendo havido pedido expresso na denúncia, para condenação à reparação dos danos e, comprovado documentalmente o prejuízo, deve ser mantida a condenação arbitrada na origem, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Havendo erro material na sentença, deu-se se parcial provimento para sua correção.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.